Tribunal: TJSP
Processo: 1007051-07.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007051-07.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARCIA ELENA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-07.2020.8.26.0564 - cs
2
VOTO No: 38.139
APELAÇÃO No 1007051-07.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: MARCIA ELENA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
APDA.: SOMPO SEGUROS S.A.
JUIZ (A): CARLO MAZZA BRITTO MELFI
Acidente de trânsito. Ação regressiva.
Colisão na traseira. Presunção de culpa não elidida
pelo requerido. Danos devidamente mensurados.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos fundada em acidente de trânsito julgada
procedente pela respeitável sentença de fls. 194/197, cujo relatório se
adota, para: “(...) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 8.738,51,
corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso, e com aplicação de juros de
mora de 1% ao mês, devidos da citação.”.
Há
embargos
de
declaração
opostos pela ré (fls. 200/205), rejeitados pela decisão de fls. 213.
Inconformada, apela a requerida,
fls. 215/228, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a culpa
pelo acidente de trânsito foi da condutora segurada, que parou seu
veículo, bruscamente, na faixa de rolamento sem a devida sinalização.
Alega, ainda, que a cobrança é excessiva, em desacordo com o acidente,
que foi de pequena monta. Observa que requereu a produção de prova
pericial, que ficou prejudicada porque a seguradora alienou o veículo a
terceiros.
Recurso regularmente processado
e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-07.2020.8.26.0564 - cs
3
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que
mantinha contrato de seguro de automóvel com Clecia Regina da Silva,
cujo objeto era o veículo GM/Corsa, ano 2009, placas EIP5017 e que no
dia 13.01.19 por volta das 16h30, a segurada estava conduzindo
mencionado veículo na Rodovia SP 150, altura do Km 22, em São
Bernardo do Campo, quando foi obrigada a reduzir a velocidade devido
ao fluxo de trânsito à sua frente, sendo atingida em sua parte traseira
pelo automóvel GM/Astra, ano 2011, placas EIQ4111, de propriedade
da requerida.
Diz a seguradora que indenizou a
segurada e que apesar de ter tentado resolver a questão
extrajudicialmente, a proprietária do veículo causador do sinistro
recusou-se a reembolsar os prejuízos decorrentes do acidente. Diante
disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 8.738,51.
Citada, a requerida contesta o
pedido inicial, alegando que no momento do acidente quem conduzia o
automóvel era seu marido, Sr. Ronaldo Jardim da Silva, e que a culpa
pelo sinistro, na verdade, foi da motorista segurada, que parou na faixa
de rolamento sem sinalizar adequadamente. Discute, ainda, o valor
cobrado, afirmando ser excessivo e não condizente com os danos, de
pequena monta.
Pois bem.
A jurisprudência tem se pautado
no sentido de que a culpa, em princípio, é do motorista do veículo que
colide na traseira daquele que lhe segue imediatamente à frente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-07.2020.8.26.0564 - cs
4
A presunção de culpa, é bem
verdade, é relativa, na medida em que o ônus da demonstração de
alguma circunstância excludente de responsabilidade incumbe ao
motorista do veículo que provém da retaguarda.
Nessa conformidade, se o veículo
mantém distância e desenvolve velocidade compatível com o local,
mesmo diante de algum imprevisto com o veículo da frente,
naturalmente conseguirá evitar o acidente. Mas se o motorista daquele
que trafega na retaguarda não for capaz de evitar o choque, é porque não
adotou, nas circunstâncias, aquelas cautelas de segurança.
E foi, pela dinâmica descrita, o que
aconteceu na hipótese dos autos, como se verifica do narrado no boletim
de ocorrência policial: “Ao adentrar a rodovia o veículo de placas CZM2079
GM Astra que transitava logo à minha frente foi reduzindo a velocidade até
parara sobre a faixa de aceleração, foi quando, mesmo com a chuva, consegui
parar meu veículo, todavia o veículo EIQ-4111 chocou-se contra a traseira do
meu veículo. Permanecemos imobilizados no local, no entanto, ao notar a
chegada de uma viatura, o veículo CZM2079 evadiu-se do local.”, fls. 50.
Recaindo na pessoa da ré o ônus
de elidir a presunção de culpa que milita em seu desfavor, nenhuma
prova convincente produziu.
Registre-se,
que,
conforme
esclarece a prova colacionada ao feito, o veículo de propriedade da
demandada, que trafegava sem a devida atenção e por não guardar a
distância de segurança, colidiu na traseira do veículo segurado.
A dinâmica do acidente permite,
de fato, concluir, de maneira inabalada, pela conduta culposa do
condutor do veículo de propriedade da ré, tendo em vista que ele deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007051-07.2020.8.26.0564 - cs
5
ter observado com cautela o trânsito à sua frente (especialmente porque,
ao que consta, chovia no momento dos fatos) e, como não o fez,
evidentemente que assumiu os riscos de uma colisão.
Registre-se, ainda, que o artigo 29,
II, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:
“II - o condutor deverá guardar
distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade
e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
A fixação da verba indenizatória,
considerando que o valor representa efetivamente o montante do
prejuízo material suportado pela seguradora (fls. 60/61), deve prevalecer
tal como imposta na sentença. A esse respeito é importante ressaltar que,
instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir (fls. 173)
a ora apelante quedou-se inerte.
De rigor, portanto, a procedência
do pedido inaugural.
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da autora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
Estatuto de Ritos de 2015, observada a gratuidade.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator